Tribunal: TJSP
Processo: 2146975-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido subsidiário de diferimento de custas – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido subsidiário de diferimento de custas – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Indeferimento – Falta de prova da incapacidade de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146975-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL ANA NERY DE BAURU LTDA, é agravada ALESSANDRA
ROSSI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, com determinação -
revogado efeito suspensivo, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146975-59.2020 – BAURU.
Agravante: Instituto Educacional Ana Nery de Bauru Ltda.
Agravada: Alessandra Rossi Martins.
Juiz: André Luís Bicalho Buchignani.
Voto 24.544
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido
subsidiário de diferimento de custas Questão
que desborda da decisão agravada e cuja
desconsideração se impõe, sob pena de supressão
de grau de jurisdição Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

Indeferimento Falta de prova da incapacidade
de suportar encargos do processo (súmula 481 do
STJ) Recurso desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória da agravante
à agravada, indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado no
curso do processo (fl. 119 da origem).
Diz-se do indeferimento do benefício de plano, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de apresentação de provas. Sustenta ter comprovado a
ausência de recursos para pagar despesas e custas processuais. Afirma que
a pandemia de COVID-19 acarretou a redução de sua renda. A atividade
está sendo desenvolvida por empresário individual, ante a ausência de
pluralidade de sócios. Aduz que a inadimplência é de aproximadamente
duzentos contratos. Terminou os últimos meses com saldo negativo em sua
conta bancária. Aduz que está dispensada de apresentar balanço
patrimonial porque se enquadra como empresa de pequeno porte. Alude-se
à súmula 481, do STJ. Colaciona jurisprudência. Subsidiariamente, requer
o pagamento das custas ao final do processo. Pede efeito suspensivo que
deferi (fl. 08).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, as folhas abaixo citadas são relativas aos
autos de origem, exceto as expressamente ressalvadas.
A questão relativa ao pedido subsidiário de pagamento
diferido de custas (fl. 06, item III, '2' deste recurso), não foi tangenciada na
decisão agravada (fl. 119), já que o pedido sequer foi formulado (vide fls.
70/71). Assim, dela não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau
de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso infundado. Sabido que a presunção de insuficiência
de recursos (art. 99, § 3o, do CPC) somente vigora para as pessoas físicas.
Assim, uma vez afastada dessa presunção, deve o juiz intimar o requerente
para que comprove efetivamente sua necessidade, segundo o disposto no
art. 99, § 2o, daquele Código.
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, inexiste essa
presunção, cabendo à parte, ao requerer o benefício da justiça gratuita,
fazer de plano prova da alegada situação de hipossuficiente econômica.
Dessa forma, no sistema vigente, a concessão da gratuidade da
justiça deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput, e § 3o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como, os demais
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
Assim, relativamente à pessoa jurídica, além dos fundamentos
legais aplicáveis, acima consignados, deverá também ser observado o teor
da súmula 481 do STJ, tenha aquela, ou não, fim lucrativo, se lhe impondo
prova de que não pode arcar com os encargos processuais.
Para prova da impossibilidade de recolher custas e despesas
processuais, juntou a agravante declaração de hipossuficiência econômica
(fl. 72), comprovante de inscrição e situação cadastral (fl. 73), declaração
de que não possui patrimônio (fl. 74), extratos de movimentação bancária
(fls. 75/104), declaração de que não possui crédito (fl. 105), relatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromissos financeiros (fls. 106/112), certidão de óbito (fl. 113) e cópia
de decisão proferida noutro processo (fls. 114/118).
Analisando esses documentos, constata-se que a recorrente
não demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Isso porque se trata de empresa com finalidade lucrativa e os
extratos bancários de fls. 75/104 demonstram intensa movimentação
bancária, situação incompatível com a alegada incapacidade de continuar a
pagar custas e despesas processuais lembrando-se que as custas iniciais já
foram recolhidas (fls. 14/22).
O relatório de compromissos financeiros de fls. 106/112, por
sua vez, indica, em princípio, apenas os alunos inadimplentes, mas não
informa os valores recebidos no período indicado.
Os seja, os documentos apresentados não são suficientes para
demonstrar o alegado estado de penúria. Far-se-iam necessários
esclarecimentos com relação à existência, ou não, de bens e ativos
financeiros em nome da recorrente, com a apresentação de qualquer
documento contábil, hábil a demonstrar o movimento da empresa. Ou seja,
indispensável prova de que esteja a passar por dificuldade financeira que
impossibilite do pagamento das despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, prima facie, pode pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
A respeito mutatis mutandis:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Pessoa
Jurídica
-
Indeferimento - Ônus dos recorrentes demonstrar, desde
logo, a necessidade de fazer uso do benefício, como pessoa
jurídica - Ausência de elementos induvidosos de prova
quanto à alegada hipossuficiência econômica - Necessidade
de prova da alegada precariedade da situação econômica -
Agravantes quedaram-se inertes, não trazendo qualquer
elemento aos autos que sustentasse suas alegações, sendo o
indeferimento de rigor - Alegações apresentadas pelo sócio
pessoa física também não têm o condão de levar ao
deferimento do benefício, pois sequer apresentou declaração
de renda ou qualquer outro elemento que comprovasse seu
estado de necessidade, não servindo a mera declaração para
o convencimento da condição de pobreza - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento 991.09.085903-1

Barueri Relator: Manoel Mattos Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
20/4/2010 Data de registro: 27/4/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado do que se aferirá e providenciará em primeira instância.
Aqui a determinação.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso
com determinação, revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18470
Agravo de Instrumento no 2146975-59.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Instituto Educacional Ana Nery de Bauru Ltda
Agravado: Alessandra Rossi Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchimento dos referidos pressupostos.
Ora, no presente caso, não poderia o i. magistrado “a quo”
indeferir de plano o pedido, sem conferir à agravante o direito legal de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado de primeiro grau
que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECIA do
recurso, com determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos
expostos.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
11FFB493
8
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1202B193
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146975-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.